Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-05.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado pela contravenção de vias de fato contra sua ex-companheira.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Recurso conhecido e não provido.